Tribunal: TJDFT
Processo: 0714318-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714318-29.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS RICARDO RODRIGUES DE ANDRADE, PEDRO HENRIQUE MODESTO DOS SANTOS, JANAINA MODESTO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Retire-se o processo da pauta de julgamento presencial designada para o dia 09 de outubro de 2025 (quinta-feira) em razão da impossibilidade de o d. advogado de defesa em comparecer para realizar sustentação oral, dada a ocorrência de audiência de instrução e julgamento de outro processo na mesma data e horário. À secretaria para incluir o processo na pauta de julgamento presencial seguinte. Intimem-se as partes. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator